Tribunal: TJDFT
Processo: 0017507-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017507-27.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERESINHA FLORENCIO DA SILVA MELO, TEREZINHA DE JESUS RAMOS, TEREZINHA DE SOUSA, VANDA LUCIA RODRIGUES DE MORAIS SILVA, VANIA LOPES DE AZEVEDO, VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS, VERA LUCIA M DE O ARAUJO, VERA LUCIA SOARES DE SOUZA ROCHA, VERA LUCIA VICTOR DIAS, VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO, VICENTE MENDES PEREIRA, WANDERLEY BARBOSA DE BRITO, WANIA DAS GRACAS LOURENCO, WELLINGTON LUIZ FARIAS DE FREITAS, WELMA PRADO GUIMARAES, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, WILMAR VIEIRA DE MELO, WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ZILDA MIRTES RODRIGUES DE ALMEIDA, ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO, ZILMA VIEIRA DOS SANTOS, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALDIRA L DOS SANTOS, TRINDADE MARIA DOS RAMOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com a informação certificada no ID 29131659, o(a) credor(a) ZILDONY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 29086681). Intime-se a referida credora por WhatsApp no número indicado no id 29086682 – pág. 3. 2. Nada a prover sobre o requerimento de ID 24412378, tendo em vista que o Dr. OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL já foi excluído do cadastro do feito no PJe. 3. Considerando a complexidade das sucessivas cessões de crédito tratadas nos pedidos de habilitação de IDs 22066233/22066238 e 22066154/22069709, reporto-me ao item 2 da decisão de ID 22173808 e determino a manifestação do ente devedor sobre tais requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac